Tribunal: TCU
Processo: 001.760/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18538/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada pelo Exmo. Sr. Lucas Rocha Furtado, como Subprocurador-Geral do MPTCU, nos termos do art. 237, VII, do RITCU, requerendo que, no parecer prévio sobre as contas do governo federal para o exercício de 2019, o Tribunal analise detalhadamente a baixa execução orçamentária do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e os decorrentes impactos ambientais; Considerando que, por intermédio do Acórdão 10837/2020-TCU-Segunda Câmara do TCU conheceu da presente representação e determinou o efetivo prosseguimento do feito, ampliando o escopo da fiscalização para o exercício de 2020, além do exercício de 2019, sem prejuízo de ter determinado que a unidade técnica promovesse a análise sobre a execução orçamentário-financeira, para os seus valores globais e para os seus valores específicos, em prol das ações orçamentárias destinadas ao combate contra o desmatamento e ao acompanhamento das mudanças climáticas, além de, entre outros relevantes elementos, analisar também os consequentes reflexos nas atividades finalísticas dos órgãos e entes ambientais; Considerando que, após a análise do feito, a SecexAgroAmbiental propôs o conhecimento da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, promovendo o apensamento do presente processo ao TC Processo 046.794/2020-4 ; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir e, desse modo, deve anotar a presente representação como prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, sem prejuízo de promover o apensamento desta representação ao TC Processo 046.794/2020-4 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, "a", 235, e 237, VII e parágrafo único, e 250, I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, e prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.8 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 001.760/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: TC- Processo 006.604/2021-8 (Representação) e TC- Processo 033.636/2020-6 (Representação) 1.2. Representante: Exmo. Sr. Lucas Rocha Furtado, como Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU. 1.3. Órgão: Ministério do Meio Ambiente - MMA. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Providências: 1.8.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora representante, para ciência; e 1.8.2. promover o definitivo apensamento do presente feito ao TC Processo 046.794/2020-4 com o subjacente arquivamento deste processo.